Tribunal: STF
Processo: AI 745486
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL
   TRABALHISTA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA
   CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão
   recorrido decidiu a causa à luz da legislação processual
   trabalhista. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - O Tribunal entende não ser cabível a
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
III - A jurisprudência
   da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV,
   LIV e LV, da Constituição pode configurar, quando muito, situação
   de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise
   de legislação processual ordinária.
IV - Agravo regimental
   improvido.